Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715247-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 4RS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME AGRAVADO: PRJ COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 4RS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0731228-50.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD e RENAJUD, nos seguintes termos (ID 121970774 do processo originário): “Indefiro o pedido de reiteração das pesquisas já realizadas (ID 50683982 - BACENJUD e ID 50683987), porquanto não trouxeram nenhum resultado útil ao processo, deixando a exequente de trazer elementos que indiquem alteração na situação patrimonial da contraparte. Além disso, a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. Indefiro, ainda, a reiteração do ofício ID 96252073, porquanto o contrato ID 50870721 foi assinado no dia 23/08/2018 e tinha vigência de 12 meses, conforme a cláusula primeira. Observo, ainda, que o contrato vigorou até o dia 23/08/2019, data anterior àquele em que o exequente requereu a penhora de eventuais créditos dele decorrentes. Não obstante, considerando que estava prevista a possibilidade prorrogação até o limite de 60 meses, mediante termo aditivo, consoante a cláusula décima terceira, concedo à exequente o prazo de 5 dias para demonstrar eventual prorrogação ou indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC. Transcorrido o prazo sem o cumprimento do comando, o processo prosseguirá a partir do item 6.1 da decisão ID 24332462. Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID 96252073, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital”. Em suas razões recursais (ID 35285722), a agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome do devedor, por meio dos Sistemas SISBAJUD (teimosinha) e RENAJUD. Afirma que a jurisprudência não tem exigido a prova de modificação da situação econômica do executado para que seja realizada a pesquisa novamente. Argumenta que já transcorreu prazo suficiente desde a última pesquisa, o que indica que pode ter ocorrido a alteração da condição do devedor. Discorre sobre a nova dinâmica do sistema SISBAJUD (teimosinha). Por fim, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, este último com reiteração automática (teimosinha), pelo prazo de 30 dias. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Observa-se que o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa, por meio do Sistema SISBAJUD e RENAJUD, ao fundamento de que a última tentativa de bloqueio de bens restou infrutífera. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa ao BACENJUD foi realizada em 25/11/2019, ou seja, há mais de dois anos atrás (ID 50683982 dos autos originários). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado. Com efeito, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. Já o sistema Renajud visa efetuar a pesquisa de veículos de propriedade do executado. No caso em comento, não foi tentada a penhora através do sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, conforme amplamente divulgado pela Cosist aos gabinetes da segunda instância. Referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Por sua vez o sistema Renajud garante a pesquisa de qualquer veículo registrado em nome do devedor, de forma eletrônica e rápida. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é pela possibilidade de reiteração das pesquisas, quando decorreu um lapso temporal razoável entre a última pesquisa efetivada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Observado o transcurso de mais dois anos desde a última tentativa de penhora de valores por meio do extinto sistema Bacenjud, é razoável a reiteração da diligência. 2. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1368129, 07518473320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 6/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o SISBAJUD trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1388186, 07096450720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens do executado pelos sistemas RENAJUD E SISBAJUD, este último por meio da ferramenta de pesquisa reiterada (teimosinha), pelo prazo de 30 dias, observando-se o limite do valor devido. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora